Tribunal: STF
Processo: ARE 1353155
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO REGIONAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DE REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR 6 MESES. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. A Corte regional concluiu que as irregularidades presentes no caso concreto totalizam o valor de R$ 63.875,32, que corresponde a 49% da movimentação financeira declarada, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância e que, considerando a gravidade das irregularidades e os valores envolvidos, deve ser fixada a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário pelo período de 6 meses, nos termos do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995, bem como determinou a devolução dos valores de R$ 4.710,00 e de R$. 11.107,83 ao erário, conforme previsão contida no art. 14 da Res.- TSE nº 23.432/14.



    2. Na decisão monocrática agravada, assentou-se (a) a impossibilidade de aplicação à hipótese dos autos do art. 37, caput, e § 2º, da Lei nº 9.096/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.165/2015, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte sobre o tema, o que ensejou a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE e (b) a impossibilidade de reduzir o período de suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário, ante a moldura fática delimitada pela Corte regional, sobretudo devido às circunstâncias do caso concreto: número de irregularidades, respectivo valor, o potencial para afetar o conjunto da prestação de contas e o percentual elevado das irregularidades, incidindo, então, o óbice do Enunciado Sumular nº 24 do TSE quanto ao ponto.



    3. Nas razões do agravo interno, o agravante defende as seguintes teses recursais (a) o art. 37, caput, da Lei dos Partidos Políticos se coaduna com o art. 5º, XL, da CF (a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu), (b) conforme a lei do inquilinato, não se exige termo aditivo para contrato de locação, motivo pelo qual deveria ser considerada regular a respectiva despesa no valor de R$ 33.975,03, que foi tida por irregular e que representa 50% das falhas apuradas e (c) regularidade quanto à doação recebida no valor de R$ 11.107,83, tida como oriunda de RONI, apesar de ter tido sua origem devidamente esclarecida e reconhecida pelo acórdão regional (doação de vereador filiado ao partido). No entanto, é inadmissível a inovação de teses recursais em agravo interno. Precedentes.



    4. Mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a modificá-la.



    5. O pedido de parcelamento da suspensão das cotas do Fundo Partidário deve ser dirigido ao Juízo competente.



    6. Negado provimento ao agravo interno” (fls. 35-36, vol. 99). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 74, vol. 99).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o caput e o inc. XL do art. 5º da Constituição da República, ao manter a desaprovação da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015 e determinar “a suspensão das quotas do Fundo Partidário, mesmo após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.165/2015 no art. 37, caput, da Lei 9.096/95, que retirou a possibilidade de sancionar o partido com suspensão das cotas do Fundo Partidário” (fl. 97, vol. 99).



    Argumenta que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica “vale para todo o exercício do jus puniendi estatal, aí incluído os procedimentos alusivos à prestação de contas de partidos políticos” (fl. 100, vol. 99).



    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 103, vol. 99).



    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Roberto Barroso, inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fl. 107, vol. 99). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante ressalta que “não há que se falar em ausência de prequestionamento e, consequentemente, incidência da Súmula 282 e 356/STF, pois o acórdão traz, expressamente, a sanção e os parâmetros aplicados, o que é suficiente à demonstração da violação constitucional” (fl. 112, vol. 99).



    Sustenta que “o debate é constitucional porque busca definir o âmbito de incidência do art. 5º, XL, da CR/88 e, por conseguinte, os reflexos na aplicação do direito” (fl. 114, vol. 99).



    Assinala que, “havendo conflito de leis para uma mesma situação, o princípio que deve ser aplicado é o da retroatividade da lei mais benéfica, carecendo de incidência o princípio tempus regit actum” (fl. 117, vol. 99).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, pois a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário foi prequestionada.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral assentou: 



    “(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, as alterações promovidas no art. 37 da Lei nº 9.096/95 pela Lei nº 13.165/2015 apenas se aplicam às prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2016 e seguintes, não sendo, portanto, aplicáveis à espécie. 



    Nesse mesmo sentido, cito diversos precedentes recentes desta Corte que, em hipóteses semelhantes à destes autos, isto é, envolvendo prestação de contas de exercício financeiro de 2015, firmou o mesmo entendimento consignado na decisão monocrática ora agravada. (...)



    Ademais, conforme já decidido por esta Corte, ‘[...] a sanção que atinge o Fundo Partidário não possui natureza penal, portanto não há que se falar em aplicação da lei mais benéfica [...]’ 



    (...) não é possível alterar a sanção imposta pela Corte regional nesta instância, ante a moldura fática delimitada pelo TRE/SP, sobretudo devido à quantidade de irregularidades identificadas e ao seu percentual elevado que, friso, corresponde a 49%” (fls. 52-54 e 58, vol. 99). 



    Para exame e decisão sobre o assentado nas instâncias precedentes, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.096/1995 e 13.165/2015) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.190.825-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    “ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da CF/1988). IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.019.161-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2017).



    7. Na linha dessa orientação jurisprudencial, “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora